Tribunal: STF
Processo: HC 61793
Classe: HC
Órgão julgador: NÉRI DA SILVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1984-05-04
Data de publicação: 1984-05-04

Ementa:
HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO COMO INCURSO NO ART. 12, DA LEI Nº 6368/
1976. RÉU, QUE POSSUÍA, EM SEU PODER, CINCO QUILOS DE MACONHA.
TRAFICO DE ENTORPECENTE. INVIABILIDADE, NO CASO, DE APLICAR-SE O
PARAGRAFO ÚNICO, DO ART. 19, DA LEI Nº 6368/1976. NÃO CABE, EM HABEAS
CORPUS, REEXAMINAR ASPECTOS DE FATO E PROBATORIOS, VINCULADOS A
CONDUTA DO PACIENTE, MINUCIOSAMENTE, APRECIADOS NA SENTENÇA E
ACÓRDÃO CONDENATORIOS, EM ORDEM A VERIFICAR DO ACERTO, OU NÃO, DAS
DECISÕES DAS INSTANCIAS ORDINARIAS. PEDIDO DENEGADO.